Tribunal: TJPA
Processo: 0816832-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816832-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO TERUO YAMADA

AGRAVADO: RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Fernando Teruo Yamada contra decisão interlocutória que determinou o bloqueio de ativos financeiros no valor de R$231.165,36, no âmbito de cumprimento de sentença em que o agravante figura como responsável solidário, conforme acordo homologado judicialmente. Alegação de submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial de empresa sócia majoritária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) saber se o crédito exequendo, alegadamente anterior à recuperação judicial, estaria submetido ao plano de recuperação; e (II) determinar se a responsabilidade solidária do agravante deve prevalecer, conforme acordo homologado e normas aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crédito é extraconcursal, por derivar de inadimplemento ocorrido após o deferimento da recuperação judicial da Tágide Veículos LTDA, nos termos do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

4. O acordo homologado judicialmente prevê expressamente a solidariedade dos sócios da Autolocadora Tágide LTDA, sendo aplicável o art. 264 do CC/2002, que atribui responsabilidade integral a cada devedor solidário.

5. A tese de que a empresa Tágide Veículos LTDA teria assumido as obrigações da Autolocadora Tágide LTDA não encontra respaldo no instrumento homologado nem nos autos. Não se configurou o elemento subjetivo necessário à caracterização da má-fé processual. A conduta poderá ser analisada em eventual fase de liquidação, caso o agravado entenda pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento:
1. Créditos decorrentes de obrigações inadimplidas após o deferimento do processamento recuperacional são considerados extraconcursais e não se submetem ao plano de recuperação judicial. 2. A solidariedade prevista em acordo homologado judicialmente implica que cada devedor responde pela totalidade da obrigação, nos termos do art. 264 do CC/2002.".

"Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 1º; Código Civil, art. 264.

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.837.635/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.12.2020.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0816832-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO TERUO YAMADA

AGRAVADO: RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2024

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. 22533487), interposto pelo executado FERNANDO TERUO YAMADA, em face de RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, contra a decisão interlocutória (Id. 22533491) prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/PA., que nos autos da
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na qual figura como exequente ora agravado RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA e, como executados, AUTOLOCADORA TÁGIDE LTDA e OUTROS. Proc. Referência n. 0043075-44.2013.8.14.0301
, dentre estes, figura o agravante que responde solidariamente.

Da extensa decisão recorrida (Id. 22533491), transcrevo, o trecho que interessa ao deslinde da controvérsia e compreender melhor a demanda.

“As impugnações dos executados FERNANDO e MARIA CELIA vieram acompanhadas de pedido de concessão de efeito suspensivo. Contudo, verifico que o pleito foi realizado de forma genérica, sem que as partes efetivamente demonstrassem, de forma individualizada, o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 525, §6o, do CPC/2015, dentre eles a exigência de garantia do juízo executivo (a qual não foi apresentado no presente caso).

Portanto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado e passo à análise da argumentação apresentada nas impugnações.

2. Das impugnações ao cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifiquei que apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença os executados FERNANDO, LEONEL, MAYUMI, YUMI, PATRÍCIA e MARIA CELIA. Isso posto, em leitura às referidas petições, entendo não assistir razão aos impugnantes, pelos motivos a seguir expostos:

Os impugnantes argumentam, em resumo, que o crédito em cobrança está adstrito aos efeitos da recuperação judicial da empresa TÁGIDE VEÍCULOS LTDA. Ademais, aduzem que não poderiam responder pela dívida do falecido sócio JUNICHIRO YAMADA, uma vez que ainda não teria sido realizada a transferência dos bens partilhados nos autos do inventário deste último. Além disso, argumentam que não estariam preenchidas as condições para configuração da responsabilidade solidária dos sócios no caso em tela. Por fim, pugnam, de forma subsidiária, que em caso de reconhecimento da legitimidade dos herdeiros de JUNICHIRO para figurar no polo passivo, que a sua responsabilidade seja limitada à herança recebida por cada um.

Pois bem.

Quanto ao argumento de que o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial, verifico não assistir razão aos impugnantes. Isso porque trata-se de controvérsia já decidida na Impugnação de Crédito de no 0838484-64.2017.8.14.0301, em que foi proferida sentença já transitada em julgado na qual este juízo informou que o valor cobrado não se sujeita ao juízo recuperacional, tendo em vista que se trata de obrigação inadimplida de trato sucessivo e que o inadimplemento se iniciou em setembro de 2017, enquanto o pedido de recuperação judicial data de maio de 2017. Ou seja, trata-se de crédito extraconcursal, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005. Portanto, verifico que, diferentemente do que afirmam os executados, o crédito em questão não se encontra habilitado nos autos da recuperação judicial.

Ainda, quanto à afirmação de que não estariam preenchidos os requisitos para configuração da responsabilidade solidária nos termos do acordo homologado, também entendo haver equívoco dos impugnantes. Isso porque, o referido item 4 da transação celebrada prevê a solidariedade dos sócios não apenas no caso de dissolução ou falência, mas também em “qualquer situação que venha a inviabilizar o cumprimento do presente”. Dessa forma, uma vez que o CNPJ da empresa AUTOLOCADORA TÁGIDE LTDA encontra-se com situação cadastral de INAPTA (ID 88197437 - Pág. 5), verifico que o referido status se enquadra nas hipóteses que autorizariam a incidência da responsabilidade solidária pactuada pelos sócios da empresa ao tempo da celebração do acordo.

Nesse sentido, observei que os impugnantes aduzem que a empresa TÁGIDE VEÍCULOS LTDA teria substituído tacitamente a executada AUTOLOCADORA TÁGIDE nas obrigações contratuais. Assim, afirmam que a TÁGIDE VEÍCULOS teria condições de adimplir com o crédito exequendo, uma vez que está cumprindo com o plano de pagamentos acordado em sua recuperação judicial. Entretanto, o argumento exposto não merece prosperar, tendo em vista que: 1) como dito, o crédito em comento não se submete aos trâmites da recuperação judicial; 2) não é a parte TÁGIDE VEÍCULOS que figura no acordo homologado em juízo, mas sim a empresa AUTOLOCADORA TÁGIDE LTDA, de forma que a incapacidade da AUTOLOCADORA é suficiente para satisfazer a condição suspensiva estabelecida ao item 4 da transação e autorizar a responsabilização solidária dos sócios assinantes do instrumento.

Por fim, os impugnantes afirmam que, até o momento, não ocorreu a transferência de titularidade dos bens partilhados nos autos do inventário do executado JUNICHIRO YAMADA. Assim sendo, o demandado FERNANDO, em sua impugnação, aduz que não poderia ser responsabilizado pela dívida do falecido, alegação esta que não merece acolhimento. Isso porque, observei que ao item 4 do acordo celebrado entre as partes e homologado pela sentença de ID 47236698 - Pág. 1, dentre os solidariamente responsáveis descritos no instrumento transacional, constam os sócios FERNANDO e JUNICHIRO YAMADA. Dessa forma, sabe-se que é característica da responsabilidade solidária que os corresponsáveis respondem pela integralidade da dívida, consoante dispõe o art. 264 do CC/2002. Portanto, não cabe ao responsável solidário a alegação de que este não poderia ser cobrado pelo crédito em execução devido à ausência de transferência dos bens partilhados no inventário de outro responsável solidário, uma vez que a responsabilidade solidária torna cada um dos sócios assinantes do acordo celebrado responsável pela totalidade do débito, sendo o mesmo válido para o réu LEONEL, o qual também assinou a transação (ID 47236696 - Pág. 1). Já quanto aos demais impugnantes (MARIA CELIA, PATRÍCIA, YUMI e MAYUMI), entendo que a ausência da transferência dos bens partilhados não tem o condão de excluí-los do polo passivo, uma vez que a partilha em si já foi realizada (IDs 42917887 - Pág. 18 e seguintes e 42918088 - Págs. 1 a 14, do inventário de no 0325277-89.2016.8.14.0301). No entanto, ressalto que a responsabilidade de cada um dos herdeiros deverá ser limitada a sua quota parte da herança, nos termos dos arts. 1792 do CC/2002, e 796 do CPC/2015.

Desse modo, CONHEÇO das impugnações apresentadas para: REJEITAR as impugnações protocoladas pelos executados FERNANDO e LEONEL (responsáveis solidários) e ACOLHER PARCIALMENTE as impugnações apresentadas pelos demais executados (herdeiros de JUNICHIRO), apenas no que tange ao pedido de limitação da responsabilidade dos herdeiros ao quinhão da herança do sócio JUNICHIRO recebido por estes na partilha.

3. Do pedido de tutela de urgência.

O exequente apresentou pedido de tutela de urgência ao ID 113314495, requerendo o bloqueio de ativos nas contas dos executados HIROSHI, ELIZABETH, RUTINEA e NEUZA, tendo em vistas que estes não impugnaram o cumprimento de sentença.

Isso posto, com o julgamento das impugnações apresentadas pelos demais executados, entendo que a tutela de urgência perdeu seu objeto, uma vez que as constrições patrimoniais poderão ocorrer consoante os trâmites regulares do procedimento do cumprimento de sentença, tendo em vista que os argumentos dos impugnantes FERNANDO e LEONEL foram rejeitados ao item 2 desta decisão, e que nas demais impugnações apenas foi acolhido o pedido de limitação da responsabilidade dos herdeiros de JUNICHIRO ao seu quinhão da herança.

4. Do bloqueio de valores.

Verifico que o débito exequendo corresponde ao montante de R$924.661,42 (novecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos), por ser este o último valor atualizado da dívida informado pelo exequente (em petição de ID 88197437).

Assim sendo, considerando que são solidariamente responsáveis os sócios HIROSHI, FERNANDO, LEONEL e JUNICHIRO, muito embora a execução possa se dar, isoladamente, em face de qualquer um destes, verifico ser possível a realização de medidas executivas em face de todos os corresponsáveis (em atendimento, inclusive, ao princípio da menor onerosidade ao executado, uma vez que cobrança da dívida em face de apenas um dos devedores, quando há a possibilidade de cobrança simultânea em face dos demais réus, poderia onerá-lo excessivamente), tendo em vista que o executado HIROSHI não impugnou a demanda e que as impugnações de FERNANDO e LEONEL foram rejeitadas aos itens 2 desta decisão. Desse modo, a decisão por realizar medidas executivas em face de todos os corresponsáveis visas, também, atender ao princípio da isonomia, caro ao ordenamento jurídico pátrio, evitando o tratamento diferenciado entre os executados do processo, o que ocorreria caso o débito fosse cobrado inteiramente em face de apenas um dos demandados.

Portanto, procedo à divisão do valor de R$924.661,42 em quatro partes iguais de R$231.165,36 e DEFIRO a realização do bloqueio de ativos, via SISBAJUD, em nome dos executados HIROSHI, LEONEL e FERNANDO, ficando a ordem de bloqueio limitada ao valor de R$231.165,36 em relação a cada um dos demandados (conforme relatório em anexo). Quanto à quarta parte da divisão do débito, que seria de responsabilidade do falecido sócio JUNICHIRO YAMADA, íntimo o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar o quinhão da herança destinado a cada um dos herdeiros do morto (uma vez que já foi realizada a partida nos autos do inventário), para que os seus sucessores sejam executados na medida das forças da herança que receberam.

Intime-se. Cumpra-se”.

Nas suas longas
razões recursais
, de Id. 22533487, aduziu em síntese, o Agravante/executado Fernando Teruo Yamada, que o recurso de agravo de instrumento combate a decisão interlocutória a quo, que determinou o bloqueio de ativos financeiros em suas contas bancárias, até o limite de R$ 231.165,36 (duzentos e trinta e um mil cento e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos), no cumprimento de sentença promovido pelo agravado.

Informou, que a decisão inicial dividiu o montante da dívida de R$ 924.661,42 (novecentos e vinte e quatro mil seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos), entre os coexecutados solidários, incluindo o agravante, com base no princípio da isonomia e na menor onerosidade, quando a competência seria do Juízo da Recuperação Judicial:

Argumentou o agravante, que a empresa sócia majoritária, Tágide Veículos LTDA, encontra-se em recuperação judicial (processo n.º 0023683-79.2017.8.14.0301), aprovada e homologada, o que atrai a competência absoluta do juízo recuperacional para atos expropriatórios, pelo que sustenta o agravante executado, com base no art. 6º da Lei 11.101/2005, que o cumprimento da sentença, que inclui medidas de bloqueio, deve ser suspenso, em face da submissão do Crédito ao Plano de Recuperação Judicial:

Afirmou, que os créditos discutidos derivam de fatos anteriores ao pedido de recuperação judicial e, conforme a jurisprudência do STJ, devem ser habilitados no quadro geral de credores, destacando, que o valor indenizatório não pode ser objeto de execução individual, devendo ser transformado em crédito submetido aos efeitos do plano de recuperação.

Discorreu sobre a ilicitude do Bloqueio de Ativos, em sua conta, pois, deveria ser precedido pela emissão de carta de crédito para habilitação na recuperação judicial, conforme § 3º do art. 6º da Lei 11.101/2005.

Prosseguiu requerendo a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória, até o julgamento definitivo do recurso, justificando que a manutenção dos atos constritivos causaria prejuízo irreparável ao agravante, sem risco de irreversibilidade em caso de posterior execução.

Concluiu, ratificando o pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento da sentença e os bloqueios determinados, e no mérito o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada,

Por sua vez o agravado, antes mesmo do exame de cognição sumária, compareceu espontaneamente aos autos, oferecendo as
contrarrazões
ao recurso, através do Id. 22739332, de forma que, o recurso está pronto para julgamento.

O recorrido Raimundo Teixeira de Oliveira, formulou inicialmente o
Pedido de Sustentação Oral
, justificando que dada a relevância do tema, especialmente sobre a interpretação da responsabilidade solidária e os efeitos da recuperação judicial, se faz necessário, a inclusão do feito em pauta de sustentação oral (videoconferência), fundamentando o pedido no art. 937, VIII, do CPC.

Prosseguiu em suas
razões
, postulando pela manutenção da Decisão de Primeiro Grau

Refutou os argumentos declinados pelo agravante Fernando Teruo Yamada, ao defender que a execução deveria ser suspensa, e a inclusão do crédito nos efeitos da recuperação judicial da empresa Tágide Veículos LTDA, alegando que o crédito é extraconcursal, pois as obrigações inadimplidas surgiram após a data do deferimento da recuperação judicial (maio de 2017).

Esclareceu, que os atrasos começaram em setembro de 2017, afastando a tese de sujeição ao plano de recuperação.

Ressaltou, que a questão já foi objeto de decisão transitada em julgado (processo nº 0838484-64.2017.8.14.0301), qualificando o recurso como litigância de má-fé por ser meramente protelatório, pleiteando a aplicação de multa.

Afirmou, que o agravante tenta afastar sua responsabilidade solidária, mas o agravado invoca o art. 264 do Código Civil, que prevê a solidariedade entre os devedores, se esquecendo que a obrigação solidária foi estabelecida em acordo homologado judicialmente, atribuindo responsabilidade aos sócios da Autolocadora Tágide LTDA, incluindo o agravante.

Destacou, que o crédito não pode ser incluído na recuperação judicial por ser decorrente de obrigações de natureza sucessiva, posteriores ao pedido de recuperação.

Com esses e outros argumentos, postulou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se o bloqueio de ativos.

Ratificou o pedido concessão de sustentação oral, para maior detalhamento dos argumentos, com o reconhecimento de litigância de má-fé pelo agravante, e aplicação de multa, haja vista, que se trata de recurso protelatório.

O presente recurso foi inicialmente distribuído ao douto Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR, que prolatou o despacho de Id. 22654758, no qual se declarou suspeito para processar o presente feito por motivo de foro íntimo, nos termos do §1º do art. 145 do CPC cumulado com o art.221, Regimento Interno deste Tribunal, determinando a sua redistribuição.

Redistribuído por sorteio, coube-me a relatoria.

É o relatório, incluído o feito em pauta de julgamento por
VÍDEO CONFERÊNCIA
.

VOTO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de agravo de instrumento.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Teruo Yamada contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/PA., nos autos de Cumprimento de Sentença n.º 0240958-78.1985.8.14.0301.

A decisão agravada determinou o bloqueio de ativos no valor de R$ 231.165,36, com fundamento na
responsabilidade solidária do agravante, prevista em acordo homologado judicialmente
.

O agravante sustenta, que o crédito objeto da execução estaria sujeito ao processo de recuperação judicial da empresa Tágide Veículos LTDA, sócia majoritária da empresa executada. Argumenta que, por força do artigo 6º, caput, da Lei nº 11.101/2005, a execução deveria ser suspensa, com a expedição de Carta de Crédito para habilitação no Quadro Geral de Credores.

O agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da decisão agravada, afirmando que o crédito exequendo não está submetido aos efeitos da recuperação judicial por se tratar de obrigação de trato sucessivo inadimplida após o deferimento do processamento recuperacional. Argumenta, ainda, que o acordo homologado estabelece expressamente a solidariedade dos sócios, incluindo o agravante, razão pela qual deve ser mantido o bloqueio determinado.

Feitas estas considerações passo ao exame de mérito.

Saliento, que é incontroverso que o crédito exequendo decorre de inadimplemento ocorrido após o deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa Tágide Veículos LTDA, em maio de 2017. Conforme destacado na decisão agravada, trata-se de crédito extraconcursal, nos termos do artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005, pois originário de obrigação de trato sucessivo não adimplida após o deferimento do processamento recuperacional.

Ressalte-se que a matéria já foi objeto de decisão judicial transitada em julgado no processo nº 0838484-64.2017.8.14.0301, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito. Dessa forma, não há que se falar em submissão ao juízo da recuperação judicial.

Com referência a responsabilidade solidária do agravante, insta consignar, que o acordo homologado judicialmente prevê expressamente a solidariedade dos sócios da empresa Autolocadora Tágide LTDA, incluindo o agravante, conforme cláusula específica, cabendo destacar, que nos termos do artigo 264 do Código Civil, a solidariedade implica que cada devedor responde pela totalidade da obrigação, salvo pacto em contrário, o que não se verifica no caso concreto.

“
Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.”

Não discrepa da legislação de regência, a jurisprudência emanada desta Egrégia Corte de Justiça – TJPA. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. FIADORA. DEVEDORA SOLIDÁRIA. ART. 264 DO CÓDIGO CIVIL. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. "Segundo o art. 264 do CC, 'Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda'. No que concerne à solidariedade passiva, o art. 275 do CC estatui que 'O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto', logo, o credor pode exigir a dívida integralmente de qualquer dos devedores solidários" ( AgInt no REsp n. 1.837.635/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10.12.2020, DJe de 18.12.2020.)
(...) 4.
Agravo interno a que se nega provimento.”.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2046293 SP 2021/0405584-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

EMENTA.”
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. O MAGISTRADO DETERMINOU QUE PERMANEÇAM BLOQUEADOS E VINCULADOS A ESTE FEITO
O VALOR DE R$65.210,41 (SESSENTA E CINCO MIL DUZENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DE ABANDAMENTO DE VALORES REFERENTES AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000935-39.2014.5.08.0119. HÁ DIFERENÇA SUBSTANCIAL ENTRE DEVEDOR SUBSIDIÁRIO EM DETRIMENTO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. ART. 264 DO CC. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. I- A agravante foi condenada em ação trabalhista no valor de R$65.210,41 (sessenta e cinco mil duzentos e dez reais e quarenta e um centavos). Com isso, afirma que a sentença trabalhista condenou ambas as partes solidariamente ao pagamento desse valor.
II - E sabido que há diferença substancial quando se fala de devedor subsidiário em detrimento de devedor solidário, conforme rege o art. 264 do CC. III - A responsabilidade será solidária quando em uma mesma obrigação houver mais de um responsável pelo seu cumprimento, diferentemente, da subsidiária, já que nesta a obrigação não é compartilhada entre dois ou mais devedores. (...) V- Recurso Conhecido e Desprovido.”.
(TJ-PA - AI: 00054353220168140000 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 29/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/06/2018).

No caso concreto, ora em exame, entendo que as alegações declinadas pelo agravante/executado/devedor/solidário, não passam de mero exercício de retórica.

Ademais, o argumento do agravante de que a empresa Tágide Veículos LTDA teria assumido tacitamente as obrigações da Autolocadora Tágide LTDA não encontra respaldo nos autos nem na legislação aplicável.
A decisão agravada está devidamente fundamentada ao reconhecer a responsabilidade solidária do agravante, observando o acordo homologado e o princípio da menor onerosidade.

Embora o agravante tenha reiterado argumentos já enfrentados em decisão transitada em julgado, entendo que não se configurou o elemento subjetivo necessário à caracterização da má-fé processual. No entanto, recomendo que a conduta seja analisada em eventual fase de liquidação, caso o agravado entenda pertinente.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Assim é o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/12/2024